Tribunal: CARF
Processo: 13819.004080/2008-65
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13819.004080/2008-65
Recurso
Voluntário
Resolução no
2001-000.045 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
22 de junho de 2021
Assunto
DILIGÊNCIA
Recorrente
RENATO RODRIGUES BRAGA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, com o retorno dos autos à Unidade de Origem
para providências, nos termos do voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura
Relatório
Trata-se de notificação de lançamento lavrada 10 de novembro de 2008, por meio
do qual exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 2.578,15, a título de IRPF suplementar,
exercício 2005, ano-calendário 2004, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais
diante de compensação indevida de imposto de renda retido na fonte no valor de R$ 2.768,72 e
omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica no valor de R$ 13.744,74 .
Devidamente notificado do lançamento, o Recorrente apresentou impugnação
alegando, em síntese, que:
 desconhece
a
empresa
Essência
Construções
Ltda.
(CNPJ
68.369.453/0001-23);
 trabalha para a empresa Tecla Industrial Ltda. (CNPJ 60.852.746/0001-55)
e não apresentou declaração nesse ano-calendário por estar dispensado,
uma vez que seu salário mensal era de R$ 821,80.
O Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i)
comprovante de rendimentos pagos (fls. 06); (ii) documento de identificação (fls. 08).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentada pelo ora Recorrente, a 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II, proferiu o
acórdão 17-40.366 – 5a turma da DRJ/SP2, julgando improcedente a impugnação, por entender,
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13819.004080/2008-65
Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.045 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.004080/2008-65

em síntese, que só há comprovação de recolhimento no valor de R$ 18,30, do qual já foi
considerado no imposto apurado.
Irresignado com o v. acórdão a quo, o Recorrente interpôs recurso voluntário para
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais alegando, em síntese, que nunca houve
rendimento da Essência Construçoes Ltda., o nome da fonte pagadora é Tekla Industrial Ltda.
com o rendimento de R$ 13.744,74.
O Recorrente instruiu seu recurso voluntário com os seguintes documentos: (i)
recibo de entrega da DAA (fls. 64); (ii) declaração de ajuste anual (fls. 66); (iii) comprovante de
rendimentos (fls. 68).
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
O recurso é tempestivo.
Cinge-se a controvérsia sobre a omissão de rendimentos recebidos da pessoa
jurídica Tekla Participações Ltda., inscrita no CNPJ sob o no 60.852.746/0001-55, no valor de
R$ 13.744,74 e a compensação indevida de imposto de renda retido na fonte da fonte pagadora
Essencia Construções Ltda., inscrita no CNPJ sob o no 68.369.453/0001-23, no valor de R$
2.768,72.
Desde a sua impugnação, alega o Recorrente que jamais trabalhou ou recebeu
rendimentos da fonte pagadora Essencia Constuções Ltda. e que desconhece a declaração de
ajuste annual constant dos autos do presente processo administrative.
Esclarece o ora Recorrente que deixou de transmitir declaração de ajuste anual por
acreditar estar dispensado de tal dever instrumental, diante do valor dos rendimentos recebidos
de Tekla Participações Ltda.
Tendo em vista que o Recorrente nega ter recebido qualquer rendimento da fonte
pagadora Essencia Construções Ltda., bem como nega ter preenchido qualquer declaração no
exercício de 2005, ano-calendário de 2004, e diante da impossibilidade de se produzir prova
negativa, entendo ser necessária a conversão do presente julgamento em diligência para que a
Unidade de Origem adote as seguintes providências:
instrua o presente processo com DIRF eventualmente transmitida pela fonte
pagadora Essencia Construções Ltda., na qual constem rendimentos tributáveis pagos ao ora
Recorrente; e
Caso exista DIRF com as informações detalhadas no quesito acima, intime a fonte
pagadora, na pessoa de seus representantes legais, para que prestem esclarecimentos sobre o
vínculo mantido com o Recorrente, comprovando-o caso exista, e apresentem DIRF e
comprovantes de pagamento de salário do ano-calendário 2003.
Por fim, a Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do
Decreto no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca das conclusões desta diligência,
concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.045 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13819.004080/2008-65

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 97
DF CARF MF
Documento nato-digital